Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-29.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIALIZADO.
Pretensão de transporte para deslocamento até clínica para tratamento de hemodiálise e tratamento médico em outro Município. Autor portador de insuficiência renal crônica. Impossibilidade de atendimento único e exclusivo ao autor. Norma de regência que estabelece regramento único e igualitário. Concessão da benesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIALIZADO.
Pretensão de transporte para deslocamento até clínica para tratamento de hemodiálise e tratamento médico em outro Município. Autor portador de insuficiência renal crônica. Impossibilidade de atendimento único e exclusivo ao autor. Norma de regência que estabelece regramento único e igualitário. Concessão da benesse que se afiguraria desmedida e exacerbada. Administração Pública que deve sopesar os interesses em questão, observando os princípios administrativos da legalidade, igualdade, moralidade e o da supremacia do interesse público sobre o privado. Ausência de indicação médica para que seja acompanhado por profissional da saúde e para fornecimento de cadeiras de rodas. Dano moral não configurado. Sentença mantida.
Recurso não provido.